Tribunal: CARF
Processo: 11516.003328/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003328/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.375 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
PERCY HAUSCHILD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 8.001,03, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos a título de resgate de contribuições à previdência
social, PGBL e FAPI, no valor de R$ 4.271,27, tendo sido compensado o IRRF de R$ 640,69
sobre os rendimentos tidos por omitidos, e da dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte, no total de R$ 6.300,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, culminando com a apuração do imposto a pagar no valor de R$ 5.101,40 (fls. 8/12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003328/2009-31
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003328/2009-31

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-26.571, proferido pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 36/39):
DO LANÇAMENTO
(...)
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.06-07), além dos
dispositivos legais infringidos, que da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal, o contribuinte regularmente intimado foi autuado em face das
seguintes irregularidades:
a) omissão de rendimentos recebidos Itaú Vida e Previdência S.A. a título de resgate de
Contribuição à Previdência Privada - Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, no valor de R$ 4.271,27. No cálculo do imposto
devido foi deduzido o IRRF no valor de R$ 640,69, e
b) dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 6.300,00,
por ausência de comprovação da efetiva retenção. O contribuinte intimado a apresentar
contrato de locação do imóvel, cujos rendimentos foram declarados, alegou que não
mais o possui. Ademais, em face da ausência de apresentação da Dirf e de recolhimento
do IRRF, os rendimentos foram tributados pelo valor liquido recebido.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta impugnação que se encontra à folha 02,
instruída com os documentos de folhas 03 a 04, fundamentando-se nas razões a seguir
sintetizadas.
Diz que “Concorda, plenamente, com o lançamento relativo a. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
a
Título
de
Resgate
de
Contribuições
à
PREVIDÊNCIA PRIVADA, VGBL e Fapi, no valor original de R$ 640,69, deixados de
ser incluídos na DIRPF, por simples lapso de preenchimento, motivo pelo qual já o
recolheu antecipadamente ao Banco do Brasil S/A, com multa e juros, conforme
comprovante anexo.”
Alega que não pode concordar com a glosa do IRRF, no valor de R$ 6.300,00, em face
dos motivos a seguir transcritos:
a) - Nas declarações de Imposto de Renda PF anteriores, já que apareceram rendimentos
idênticos dos mesmos inquilinos, sem ter havido qualquer contestação aos mesmos,
apesar de haver sido apresentada documentação igual, exceção feita ao ano anterior, no
qual, também por lapso, não foi anexado o documento respectivo. Ato continuo, no
entanto, essa Receita Federal solicitou a apresentação do citado documento
(Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte), da
mesma forma, tendo também, naquela ocasião, essa Receita Federal aceito o mesmo
sem nenhum reparo.
Nem poderia ser diferente, pois são documentos oficiais, devidamente assinados por
pessoa de direito, largamente conhecidos, a Fonte Pagadora Pessoa Jurídica e o
Contador respectivo, na cidade de origem, ou seja, São Leopoldo, RS.
b) – Não faz o menor sentido o declarante pagar duas vezes o IRRF sobre os mesmos
rendimentos: uma vez ao ser descontado dos mesmos e outra vez por esta Notificação
de Lançamento.
c) – Por último, caso essa Receita Federal entenda de este comprovante não ser digno de
crédito, óbvio é que V.Sas. poderão, através de vossa Delegacia naquela cidade,
solicitar os esclarecimentos que deseje, um vez que, tanto a Delegacia como a pessoa
jurídica, fonte pagadora deste rendimento, estão sediados a poucos quarteirões uma da
outra, no centro da cidade.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003328/2009-31

Complementarmente, o contribuinte infra-assinado, não tem força de lei para pedir estes
esclarecimentos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/03/2012 (fls. 43), o contribuinte, em 21/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/46), refutando os fundamentos lançados no voto-condutor da
decisão recorrida, em relação à compensação indevida do IRRF, e requerendo, ao final, a
extinção definitiva do crédito tributário em litígio.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve o
lançamento em litígio decorrente da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 6.300,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 36/39) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/12), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003328/2009-31

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução e/ou compensação realizada,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e
idônea a ocorrência da retenção ou recolhimento do IR Fonte em litígio, por meio de informe de
rendimentos devidamente formalizado emitido pela fonte pagadora, ou sequer demonstrou o
efetivo recebimento dos aluguéis pactuados, por meio de recibos, comprovantes de pagamento,
extratos de transferência ou depósitos bancários ou outros documentos, mesmo que trazidos
nesta seara recursal – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 38/39), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
I DOS LIMITES DO LITÍGIO
Conforme relatado, o contribuinte não discorda da omissão dos rendimentos percebidos
a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, VGBL e Fapi, apenas alega
que se esqueceu de informá-los em sua declaração.
Saliente-se que a matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo definitiva a
exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrativa.
(...)
II – DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Trata-se de dedução indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre
rendimentos percebidos da Ortosinos Serviços Médicos Ltda., no valor de R$ 6.300,00,
o qual o contribuinte afirma que foi retido pela fonte pagadora juntando cópia do
Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte
comprovando a retenção sofrida.
De pronto, entendo que não assiste razão ao contribuinte no seu pleito.
Primeiro, porque no Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de
Renda na Fonte apresentado como prova da retenção sofrida sequer consta o ano-
calendário a que diz respeito.
Segundo, porque em análise aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que a fonte pagadora não apresentou Dirf informado os valores recebidos
pelo sujeito passivo.
Por último, percebe-se que o contribuinte por dois momentos teve a oportunidade de
comprovar os fatos por ele contestado, qual seja, se sofreu ou não a retenção no valor de
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003328/2009-31

R$ 6.300,00. Se no primeiro momento o Comprovante de Rendimentos Pagos e
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, apresentado como prova da retenção, mostrou-
se insuficiente para a autoridade lançadora, no segundo deveria ter instruído sua
impugnação com outras provas capazes de elucidar o objeto da Notificação.
Ademais, o sujeito passivo sequer trouxe prova da relação existente com a fonte
pagadora dos alugueis.
Ademais, quanto à responsabilidade da fonte pagadora, cumpre observar que, por
força do art. 45 do CTN, a pessoa jurídica deverá substituir o contribuinte em relação ao
recolhimento do tributo cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributária.
Por outro lado, caberá ao contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal,
segundo o art. 121 do CTN, independentemente de a fonte pagadora ter retido ou recolhido
o imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do
ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua
retenção, descabendo, nesse sentido, eventual pedido de verificação ou esclarecimentos à fonte
pagadora.
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação consistente e
devidamente formalizada acerca do IR Fonte declarado no ano-calendário de 2005, proveniente
do contrato de locação celebrado com a empresa Ortosinos Serviços Médicos Ltda., indene de
dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária, correto é procedimento fiscal, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior em
valor superior ao devido, ao teor da guia DARF acostada e da informação fiscal elaborada (fls. 5
e 34/35), devendo o excedente apurado ser imputado com o crédito tributário lançado, quando da
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital